Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715144-42.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA HORTA BARBOSA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para manifestar-se sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 38199780. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora